Tribunal: STJ
Processo: 5001951-33.2018.8.21.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834716 - RS (2025/0006858-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: C S L
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO
1.
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART.
932, III, DO CPC. ART. 253, P. Ú., I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2.
A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada de
1.
forma integral, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, pois possui dispositivo único, ainda que
fundado em múltiplos óbices. A parte agravante não impugnou, de
forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
- Relevante destacar que "a complementação da fundamentação
deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o
vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da
inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa" (STJ,
AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
).
26/9/2019
Agravo regimental não provido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
06 de junho de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA48005296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 14:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 10/06/2025. Código de Controle do Documento: 93e776bf-b962-44cd-bf2c-31e204f63e22

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2834716 - RS (2025/0006858-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: C S L
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO
1.
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART.
932, III, DO CPC. ART. 253, P. Ú., I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
2.
A decisão que não admite o recurso especial deve ser impugnada de
1.
forma integral, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ, pois possui dispositivo único, ainda que
fundado em múltiplos óbices. A parte agravante não impugnou, de
forma específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ.
- Relevante destacar que "a complementação da fundamentação
deficiente em sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o
vício contido nas razões do recurso especial em decorrência da
inovação recursal vedada em razão da preclusão consumativa" (STJ,
AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe
).
26/9/2019
Agravo regimental não provido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. S. L. contra decisão da
Presidência desta Corte Superior que não conheceu do agravo em recurso especial
anteriormente manejado. A decisão monocrática agravada foi proferida sob o
fundamento de que não houve impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, a saber: aplicação das súmulas 7 e 83 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão
agravada não enfrentou de forma adequada os vícios apontados, invocando os princípios
do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da razoabilidade. Afirma
que a defesa apresentou impugnação concreta, específica e suficiente aos fundamentos de
Documento eletrônico VDA48005720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: f7dba50c-85b9-471e-85f4-2f8cef73b594

inadmissão do recurso especial, afastando a alegação de generalidade ou ausência de
dialeticidade.
Pugna, assim, pelo provimento do agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Com efeito, a decisão agravada deixou de conhecer do agravo em recurso
especial ao fundamento de que o recorrente não impugnou especificamente todos os
fundamentos que sustentaram a inadmissão do recurso especial. Referida inadmissão se
deu com base na incidência das súmulas 7/STJ e 83/STJ, sendo esta última aplicada duas
vezes, uma quanto à prova e perícia e outra quanto ao regime prisional.
Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil e do art. 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o não
conhecimento do agravo em recurso especial que não ataca especificamente todos os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso. Conforme pacificado pela
Corte Especial, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é composta por
capítulos autônomos, mas possui dispositivo único, devendo ser impugnada em sua
integralidade.

A jurisprudência da Corte Especial é firme nesse sentido:
A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
(EAREsp 746.775/PR, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018).

Relevante destacar que "a complementação da fundamentação deficiente em
sede de agravo regimental não tem o condão de sanar o vício contido nas razões do
recurso especial em decorrência da inovação recursal vedada em razão da preclusão
consumativa" (STJ, AgRg no AREsp 1.393.027/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, DJe
).
26/9/2019
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA48005720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: f7dba50c-85b9-471e-85f4-2f8cef73b594

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS
ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 182/STJ.
IMPUGNAÇÃO TARDIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica aos
óbices apontados, especialmente a incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ e a
inadmissibilidade de recurso especial por ofensa a norma constitucional. A
defesa pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental
impugnou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial e se a insurgência pode ser conhecida.
III. Razões de decidir
3. O agravo regimental, para ser conhecido, deve atacar de forma específica
todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula 182
/STJ e pelo art. 1.021, § 1o, do CPC. No caso, o agravante reiterou os
argumentos do recurso anterior, sem impugnar adequadamente os óbices
apontados, incluindo a Súmula 7/STJ e a inadmissibilidade de recurso
especial por ofensa a norma constitucional.
4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar inviável o agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida ou que o
faz de forma tardia, conforme precedente desta Corte (AgRg no AREsp
1.988.563/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
2/3/2022
5. A impugnação tardia, feita apenas no agravo regimental, encontra obstáculo
na preclusão consumativa, inviabilizando o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.455.374/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
2/10/2024

Diante disso, ausente a necessária impugnação específica e individualizada a
todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, impõe-se a
manutenção da decisão agravada.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48005720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/06/2025 15:07:10
Código de Controle do Documento: f7dba50c-85b9-471e-85f4-2f8cef73b594

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0006858-4
AREsp 2.834.716 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50019513320188210072
EM MESA
JULGADO: 03/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C S L
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C S L
ADVOGADO
: MARIO FERNANDO GONCALVES LUCAS - RS028272
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr.
Ministro Messod Azulay Neto.
C542605155458470434380@
2025/0006858-4 - AREsp 2834716 Petição : 2025/0015725-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47918071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/06/2025 12:59:08
Código de Controle do Documento: DC2AB245-C337-427A-BF06-65639E609FF8